Tribunal: TJMT
Processo: 1020089-15.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020089-15.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (AGRAVADO), ELIA GARCIA BRIANTI - CPF: 419.728.801-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ROBERTO VALDECIR BRIANTI

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

ELIA GARCIA BRIANTI

TERCEIRO INTERESSADO:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (
ESCRITURA PÚBLICA DE FINANCIAMENTO COM GARANTIAS HIPOTECÁRIA E FIDUCIÁRIA) – REJEIÇÃO DE ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE DESMAZELO IMPUTADO AO CREDOR – APLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ART.206, §5º, I, DO CPC/15 – CONCESSÃO DE EFEITOS SUSPENSIVOS AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, ATÉ O JULGAMENTO DAS APELAÇÕES INTERPOSTAS CONTRA A RESPECTIVA SENTENÇA – SUBSEQUENTE SUSPENSÃO
SINE DIE
DA EXECUÇÃO – PRAZO QUINQUENAL RETOMADO APENAS UM ANO APÓS A ORDEM DE SUSPENSÃO –
TESE 1.2
DO
TEMA IAC N. 1
DO STJ – INTERVENÇÃO DO CREDOR ANTES DO ESCOAMENTO DO LAPSO – RECURSO DESPROVIDO.

Se a escritura pública de financiamento objeto da execução

não constitui um título cambial, o prazo de prescrição do direito material e, portanto, da prescrição intercorrente, será quinquenal, nos termos do inciso I do §5º do art.206 do CPC/15.

Se o juízo acolheu em parte os embargos à execução para autorizar o prosseguimento do feito, e posteriormente recebeu as respectivas apelações nos efeitos devolutivo e suspensivo, o lapso temporal para a prescrição intercorrente somente volta a fluir a partir do acórdão que julga os referidos apelos.

Consoante a
Tese 1.2 do Tema IAC n.1 do STJ
, se, na sequência do processo do julgamento dos apelos, e ainda sob a vigência do CPC73, o juízo da execução determina a suspensão
sine die
do processo, o lapso quinquenal, para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente somente volta a fluir depois de um ano.

Não tendo o exequente permanecido inerte por cinco anos consecutivos após a retomada do lapso quinquenal, deve ser mantida a decisão que rejeitou a arguição de prescrição intercorrente.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ROBERTO VALDECIR BRIANTI

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

ELIA GARCIA BRIANTI

TERCEIRO INTERESSADO:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
ROBERTO VALDECIR BRIANTI
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial
n.º 1878-68.2006.811.0033

(Cód. 1358) ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, a qual rejeitou a arguição de prescrição intercorrente.

Narra o recorrente que a execução em questão foi ajuizada em 15.05.1998 para o recebimento de um crédito de R$142.040,62, decorre do saldo devedor da
Escritura Pública de Financiamento
havida entre as partes, a qual estava garantida (i) pela alienação fiduciária de uma
colheitadeira SLC
John Deere
, modelo 118, uma plataforma de corte SLC
John Deere
323, Flexível Master; e um trator SLC John Deere 7500 4X4; (ii) uma hipoteca de oitavo grau sobre o imóvel denominado
Fazenda Nove de Julho I
, com área de aproximadamente 785 hectares; e (iii) uma hipoteca cedular de quarto grau sobre o imóvel denominado
Fazenda Nossa Senhora das Graças
, com área de aproximadamente 1.885 hectares.

Registra que, apesar de o executado ter indicado outros bens à penhora para a oferta de embargos, houve discordância da instituição credora, razão pela qual foram penhorados em 24.02.2000 a
Fazenda Nossa Senhora das Graças
e os bens móveis dados em garantia fiduciária.

Relata que ao rejeitar a arguição de prescrição intercorrente, o julgador singular consignou que, a despeito da longa tramitação da execução, a demora não poderia ser imputada ao desmazelo do exequente, mas sim aos mecanismos e idiossincrasias próprias da máquina judiciária, com o que discorda o executado recorrente.

Sustenta, para tanto, que a última manifestação efetiva do banco data do ano de 2000 (impugnação à exceção de não executividade), sendo que, depois disso, mesmo intimado em 06.06.2014 para dar prosseguimento ao feito, referido credor quedou-se inerte, dando, inclusive, ensejo à remessa (ou a determinação de remessa) dos autos ao arquivo provisório em 01.12.2014.

Salienta que apenas em 2018 – mais de 18 (dezoito) anos após a última efetiva manifestação – é que o banco exequente compareceu aos autos e, ainda assim, não para dar qualquer impulso processual, mas apenas para postular a juntada de instrumento de substabelecimento.

Alega que, dessa forma, o exequente quedou-se inerte por aproximadamente 20 (vinte) anos, deixando de realizar os atos que lhe competiam, sobretudo a avaliação dos bens penhorados (não obstada em nenhum momento), o que impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Assevera que embora o juízo singular tenha adotado a premissa equivocada de que o trâmite do feito executivo ficou paralisado de 2000 a 2017, para aguardar o julgamento definitivo dos
Embargos à Execução
opostos pelo ora agravante, certo é que jamais houve essa suspensão da execução vez que na sentença proferida nos mencionados embargos, em 14.12.2009, houve clara determinação da magistrada sentenciante para o prosseguimento da execução.

Destaca que contra a citada sentença foram interpostos recursos de Apelação por ambas as partes, os quais foram julgados em 2013, a partir de quando poderia ser livremente retomada regularmente a execução.

Aduz que, mesmo tendo sido interposto recurso especial - o qual teve seguimento negado neste Tribunal em 11.03.2014, com a inadmissibilidade mantida pelo STJ –, certo é que, por força do art.497 e do §2º do art.542, ambos do CPC/73, vigentes à época, tal recurso excepcional já era destituído de efeito suspensivo, de maneira que não havia qualquer empecilho para que o banco agravado desse prosseguimento a sua execução.

Defende, no mais, que o reconhecimento da prescrição intercorrente independe de prévia intimação pessoal do exequente, vez que a intimação prevista no art. 267, § 1º, do CPC/73 era exigida para o fim exclusivo de caracterizar comportamento processual desidioso, dando ensejo à punição processual cominada na forma de extinção da demanda sem resolução de mérito.

Diante de tais argumentos, pugna pela suspensão liminar do processo executivo até o julgamento definitivo do recurso e, no mérito, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 108903995.

Contrarrazões do
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
no ID. d. 112412965, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos, o
BANCO DO BRASIL S/A
manejou a Execução de Título Extrajudicial para o recebimento do crédito ao qual os agravantes se obrigaram na
Escritura Pública de Financiamento com garantia hipotecária e alienação fiduciária
(ID. n.

108316097 - Pág. 352
/361)

Citados, os executados opuseram
Embargos à Execução
n. 116-27.2000.811.0033 (Cód. 2031), os quais foram recebidos pelo juízo singular em 03.10.2005, ocasião em que determinou a suspensão do feito executivo, consoante decisão de ID. n.

108316099 - Pág. 78.

Embora a sentença que acolheu parcialmente os referidos
Embargos à Execução
na data de 14.12.2009 tenha determinado o prosseguimento da execução com as alterações nela implementadas (ID. n. 108316099 - Pág. 162), certo é que houve a interposição de recurso e apelação por ambas as partes.

E, ao receber tais recursos em 29.03.2012, o magistrado que conduzia o feito à época os recepcionou em ambos os efeitos, ou seja,
“devolutivo
e suspensivo
”
, conforme se pode depreender da decisão de ID. n. 108316099 - Pág. 250 (ID. n. 45511526 - Pág. 238 dos autos originais). Ou seja, o feito continuou suspenso por força da decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução quando os recebeu.

Embora este Tribunal tenha negado provimento a ambos os recursos em sessão datada de 11.09.2013, o respectivo acórdão foi publicado no Diário da Justiça eletrônico – DJe n.9137 apenas em
18.09.2013
.

Com isso, somente a partir de tal data é que teria cessado a suspensão da execução.

Ocorre que, consoante se pode depreender do ID. n. 45122866 - Pág. 368 dos autos originários da execução, em
17.12.2014
, ou seja, quase um ano e três meses depois, o juízo singular determinou a suspensão do feito executivo, determinando
“
a remessa destes autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO até ulterior manifestação e providência da parte exequente quanto ao regular prosseguimento do feito”
. Ou seja, a suspensão se deu por prazo indeterminado.

Todas essas considerações são suficientes para o exame do presente recurso.

E, neste particular, constata-se que, a despeito do labor combativo dispensado às razões de recorrer, a pretensão recursal não merece acolhimento.

Com efeito, conquanto a legislação processual ordinária vigente ao tempo do ajuizamento da execução e da maior parte do interregno de sua duração – qual seja, o CPC/73 – não previsse o instituto da prescrição intercorrente, certo é que ao julgar o REsp 1.604.412/SC sob o rito do Incidente de Assunção de Competência – IAC, a Segunda Seção do STJ fixou quatro teses paradigmas regrando as orientações a serem observadas por ocasião do exame da ocorrência ou não da prescrição intercorrente, e que deram origem ao
Tema IAC nº 1
. São elas:

“1.1.
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002
.

1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973,
conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo
ou
, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.”

Pois bem.

No caso, na já citada decisão
ID. n. 45122866 - Pág. 368 dos autos originários da execução, proferida em
17.12.2014
, a suspensão do feito executivo se deu
sine die
.

Logo, não tendo a referida decisão fixado prazo limite de suspensão, aplicável, por força da
Tese 1.2
do referido
Tema IAC n. 01
, o prazo de um ano de suspensão, nos termos da regra
do art. 40, § 2º, da Lei n. 6.830/1980, findo o qual se reinicia o prazo prescricional.

E, neste viés,
importante salientar que, não sendo a escritura que embasa a execução um título cambial, certo é que, por força da Súmula 150 do STF, o prazo prescricional para o manejo da execução destinada à cobrança do crédito nele estampado é o quinquenal, na forma do inciso I do §5º do art.206 do CC/2002.

Sendo assim, se o
dies a quo
do prazo prescricional se dá no dia
17.12.2015
, a prescrição intercorrente quinquenal somente poderia ocorrer em
17.12.2020
se, até essa data, o feito executivo permanecesse paralisado.

Ocorre que antes dessa data fatal (
17.12.2020
), por algumas vezes o exequente, ora agravado, peticionou nos autos executivos originários com vistas a obter a penhora de outros bens/créditos dos executados, a exemplo da petição de ID. n. 45122866 - Pág. 376/377 dos autos de origem, através da qual requereu ao juízo singular a intimação de
Adair Vendrusculo
, a fim de que esse pudesse prestar esclarecimentos de possíveis créditos do executado para consigo, em função de um contrato de arrendamento.

Consequentemente, não tendo exequente agravado permanecido inerte por cinco anos consecutivos – prazo da prescrição do direito material vindicado –, nos termos da
Tese 1.1
do
Tema IAC nº 1
escorreita, ainda que por razões diversas, a decisão que rejeitou a arguição de prescrição intercorrente.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022